Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747948-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DIETRICH RECORRIDA: FUNERÁRIA DINÂMICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. EMBALSAMAMENTO PARA TRANSLADO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORPO EM ESTÁGIO DE DECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VELÓRIO. DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a funerária ré ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se o Juízo a quo valorou o depoimento da testemunha arrolada pelo réu, levando-o em consideração para formação do seu convencimento motivado, não há falar em cerceamento do direito de defesa, apenas porque o pronunciamento judicial não chancelou o entendimento que a apelante considerava aplicável ao caso. Preliminar rejeitada. 3. Extrai-se dos autos que o autor/apelado contratou os serviços da funerária ré/apelante para realização do procedimento de embalsamamento do corpo do seu genitor, falecido em Brasília na data de 24/10/2021, a fim de cumprir as exigências da aeronáutica para o deslocamento e transporte aéreo do de cujus para Curitiba/PR. Contudo, ao chegar ao local onde seria velado e posteriormente cremado, foi constatado que o corpo estava em péssimas condições de conservação, o que obstou a realização do velório pela família. 4. Diante dos elementos de prova coligidos aos autos, notadamente, a extensa prova documental, o depoimento pessoal do autor, e o depoimento testemunhal do funcionário do crematório, cabia à funerária ré (ora apelante) a comprovação de que o embalsamamento do corpo do genitor do apelado teria sido realizado de forma adequada, com o uso das técnicas de praxe, e com o acompanhamento do médico legista, de modo que não seria crível que o corpo se encontrasse em estado de decomposição apenas 2 (dois) dias após a realização da técnica. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). 5. Comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela demandada, afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que determinou sua responsabilização pelos danos materiais e morais provocados ao demandante, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Considerando que o defeito verificado se restringiu à prestação do serviço de embalsamamento, bem como que o valor da indenização a título de danos materiais deve ser mensurado de acordo com a extensão do dano efetivamente sofrido (art. 944 do CC), conclui-se que o requerente não faz jus à devolução integral do valor pago (R$28.000,00 – vinte e oito mil reais), mas, somente, à restituição do montante correspondente ao citado procedimento (R$6.200,00 – seis mil e duzentos reais). Logo, merece reforma a r. sentença no ponto. 7. Na hipótese, encontra-se comprovado o dano de ordem extrapatrimonial. A conduta desidiosa da funerária ré de não realizar o procedimento de embalsamamento do corpo do genitor do autor de forma correta ensejou grave ofensa aos direitos da personalidade deste (dignidade e integridade psíquica), porquanto teve que se deparar com seu pai em evidente estágio de decomposição (com diversas manchas esverdeadas), bem como foi obrigado a encurtar o período de realização do velório, que durou menos de 1 (uma) hora, em razão do intenso e desagradável odor exalado pelo corpo, mesmo com o caixão completamente fechado. 8. Consideradas as circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano –, ressoa claro que a indenização fixada pelo Juízo de origem se afigura adequada e razoável, pois atende ao padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça. Portanto, indevida a redução do quantum indenizatório nessa instância recursal, sob pena de não cumprir sua função reparatória. 9. Escorreita, portanto, a r. sentença apelada, merecendo reparo somente para redução do quantum estipulado a título de indenização por danos materiais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 335, 373, inciso II, e 1.013, todos do CPC, 403 do Código Civil, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida, em sua apelação, apresentou inovação recursal quanto ao pedido de redução do valor do dano material. Defende a restituição do valor integral pago diante da inexecução do serviço contratado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Daniella Leticia Broering Leitum, OAB/PR 30.694. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 335, 373, inciso II, e 1.013, todos do CPC, 403 do CC, e 14, § 3o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58473866): "(...) Consoante se observa dos autos, a r. sentença apelada versou sobre a responsabilização civil da funerária ré pela falha na prestação do serviço de embalsamamento, e, por conseguinte, sobre seu dever de indenizar os danos materiais e morais suscitados pela parte autora. Inegável, portanto, que, diante da apelação da parte ré, foi devolvida ao d. Juízo ad quem não só a matéria relativa à caracterização do alegado dano material, como também a possibilidade de eventual redução do valor arbitrado. Desse modo, não há falar em inovação recursal do apelante (ora embargado), porquanto as teses ventiladas em suas razões recursais estão acobertadas pelo mencionado efeito devolutivo. Ademais, verifica-se que toda a prova documental utilizada para amparar as teses de defesa foi acostada aos autos em momento anterior à sentença, na fase de instrução probatória (a exemplo da nota fiscal dos serviços prestados, constante ao ID 54344046), de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária (ora embargante). Além da ausência de inovação recursal na hipótese, depreende-se do pronunciamento judicial recorrido que o órgão colegiado fundamentou, de modo inequívoco, o motivo pelo qual seria cabível a redução do valor fixado à título de danos materiais, com base no conjunto fático-probatório presente nos autos. Divise-se, por oportuno, claro excerto do julgado transcrito a seguir, ad litteris: (...) Especificamente em relação ao dano material, defende a apelante que o valor a ser ressarcido consiste no importe de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais), e não, de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), uma vez que o objeto de reclamação do autor consiste apenas na falha do serviço de embalsamamento do corpo. Compulsando os autos, verifica-se da nota fiscal acostada ao ID 54344046 que, de fato, foram contratados diversos produtos e serviços perante a funerária ré, quais sejam: remoção, no valor de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais); embalsamamento, no montante de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais); higienização, no importe de R$1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais); e urna de zinco e urna luxo, sendo a primeira no valor de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), e a segunda, R$16.656,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Com efeito, considerando que o defeito verificado cingiu-se exclusivamente à prestação do serviço de embalsamamento, bem como que o valor da indenização a título de danos materiais deve ser mensurado de acordo com a extensão do dano efetivamente sofrido (art. 944 do CC), conclui-se que o requerente não faz jus à devolução integral do valor pago (R$28.000,00 – vinte e oito mil reais), mas, somente, à restituição do montante correspondente ao citado procedimento (R$6.200,00 – seis mil e duzentos reais). Assim, assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser parcialmente reformada, a fim de condenar a funerária ré ao pagamento da quantia de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Daniella Leticia Broering Leitum, OAB/PR 30.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021